Tribunal: STF
Processo: ARE 1592219
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento no óbice das Súmulas 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 56).   

Aduz o recorrente que é incabível ao caso o óbice das Súmulas 282 e 356/STF, porque:

[a] doutrina processualista contemporânea é uníssona ao afirmar que o prequestionamento não exige a "menção numérica" aos artigos da Constituição no corpo do acórdão recorrido, mas sim o enfrentamento da tese jurídica (doc. 58, p. 3).

Refuta, também, a incidência da Súmula 280/STF, afirmando que:

 o cerne do Recurso Extraordinário não é a interpretação dos termos da Lei Complementar Estadual n. 443/2009, mas sim a sua validade material frente à Constituição Federal. O artigo 4º da referida lei, ao instituir um mecanismo de reajuste automático e periódico da remuneração de servidores vinculado à arrecadação, subtrai do Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa de lei e do Poder Legislativo a competência para deliberar sobre aumentos de despesa, em flagrante afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF). (Doc. 58, p. 3).

Por fim, assevera que:

[a] ofensa é direta e frontal. A Constituição proíbe vinculações e reajustes automáticos de remuneração (art. 37, XIII) e exige lei específica para cada aumento (art. 37, X). A lei local cria exatamente o oposto: um gatilho automático. O confronto é normativo e direto. A hermenêutica necessária não é a de descobrir "o que a lei local diz" (o que atrairia a Súmula 280), mas sim de confrontar o que ela diz (que é incontroverso: reajuste automático) com o que a Constituição veda (doc. 58, p. 3).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local e federal (Lei federal n. 173/2020; Lei complementar federal n. 101/00; e Lei Estadual n. 18.315/2021), incidindo, assim, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 56).

Além disso, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator